Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Recurso de Agravo Interno no 1002378-60.2022.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento sob mesma numeração - Capital
Agravantes: Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e outra.
Agravado: Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante.
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda., visando reformar a decisão deste Relator que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto.
Inconformadas, as agravantes pleiteiam, em suma, a aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015, do CPC, a fim de integrar o sistema processual e prestigiar a economia processual. Alegam que a urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação autoriza o manejo do agravo de instrumento.
O agravado apresentou contraminuta (id. 123896452), arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do agravo.
É o relatório.
Decido.
Na contraminuta, o agravado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do agravo, por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.
Sem razão. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que as agravantes dirigiram seu inconformismo contra a decisão guerreada, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do decisum.
Logo, afasto a preliminar.
Cinge-se dos autos que Cuiabá Rural Urbano Empreendimentos e Participações Ltda. e São José Desenvolvimento Imobiliário 54 Ltda. interpuseram recurso de agravo de instrumento em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de usucapião extraordinária que movem contra o Espólio de Feres Bechara, representado pelo inventariante, Aniz Bechara, chamou o feito a ordem e, considerando que os lotes a serem usucapidos têm compromissários compradores registrados na matrícula do imóvel, determinou a intimação da parte autora para proceder com a emenda da inicial, com a inclusão dos mesmos no polo passivo da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Inconformadas, as agravantes alegaram, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, a usucapião é dirigida contra o titular do imóvel, sendo que os compromissários compradores não ostentam tal condição, inexistindo razão para o ingresso no polo passivo da lide.
Sustentaram que todos os eventuais incertos, ausentes e interessados foram regularmente citados por edital. Asseveraram que a manutenção da decisão agravada ocasionará o retardamento da marcha processual e, além disso, não existe qualquer contestação sobre a posse das autoras/agravantes, pois todos os confrontantes foram regularmente citados. Pugnaram pela reforma da decisão.
Em sendo a pretensão das agravantes relacionada à emenda da inicial, este Relator proferiu decisão não conhecendo do recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, por não se amoldar a nenhuma das hipóteses de cabimento, não preenchendo os pressupostos de admissibilidade.
Pois bem. É cediço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no rito dos recursos repetitivos nos REsp nos 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, afetou ambos processos para definir a natureza do rol do art. 1.015, do CPC e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, para admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos do referido dispositivo, do CPC (tema 988), cuja decisão transcrevo:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.
2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”.
3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.
4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.
5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.
8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.
Diante da fixação da tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, reserva ao Relator a análise de se o pronunciamento jurisdicional se exaurir de plano, gerando uma situação jurídica de difícil ou de impossível restabelecimento futuro, torna-se imprescindível a análise da matéria imediatamente.
Nesse passo, considerando que no caso dos autos a questão está relacionada à possibilidade de ampliação subjetiva da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, entendo que estão preenchidos os requisitos necessários para a análise do recurso, restando evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria no recurso de apelação, a fim de se evitar desperdício jurisdicional, mormente considerando os fundamentos expostos pelas agravantes.
Assim, ante ao exposto, conheço do agravo regimental e lhe DOU PROVIMENTO, determinando o processamento do agravo de instrumento.
Cuiabá, 05 de maio de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator